Tribunal: TJBA
Processo: 8037862-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037862-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento do ente estatal, mantendo a decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar pagamento parcial e a natureza das operações tributadas (doações, remessas), mesmo após pedido anterior de julgamento antecipado pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto às teses de preclusão lógica, preclusão temporal e inovação da causa de pedir, diante do deferimento da prova pericial após a fase de saneamento e sentença parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que o pagamento do crédito tributário é matéria de ordem pública e causa extintiva da obrigação (art. 156, I, do CTN), devendo prevalecer a verdade real sobre o formalismo processual para evitar enriquecimento ilícito do Fisco.

5. Não há omissão quanto à preclusão lógica, pois o Tribunal decidiu que o pedido de julgamento antecipado não impede a análise de documentos novos comprobatórios de quitação (art. 435, CPC) e a produção de prova pericial indispensável determinada pelo juízo (art. 370, CPC).

6. A insurgência do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando a rediscussão do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Rcl nº 66757/SP; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alegação de preclusão lógica para a produção de provas cede lugar à necessidade de apuração da verdade real quando se trata de matéria de ordem pública, como o pagamento do tributo, cognoscível a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 435 e 1.022; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037862-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora